Tribunal: TJSP
Processo: 2008912-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU – Exercício de 2.010 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Instrumento Particular de compra e venda com caráter de Escritura Pública registrado no cartório de imóveis antes do ajuizamento da ação – Responsabilidade do adquirente e sucessor na propriedade do imóvel – Obrigação propter rem - CTN, art. 131, inciso I – Decisão reformada -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU – Exercício de 2.010 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Instrumento Particular de compra e venda com caráter de Escritura Pública registrado no cartório de imóveis antes do ajuizamento da ação – Responsabilidade do adquirente e sucessor na propriedade do imóvel – Obrigação propter rem - CTN, art. 131, inciso I – Decisão reformada - Recurso provido.